Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
2. É indevida a manutenção da correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo em matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do fator adequado de correção monetária, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).
3. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
4. A Lei Complementar Distrital 435/2001 se valia do INPC para correção monetária de créditos tributários distritais, índice substituído pela SELIC em 1/6/2018, conforme as alterações implementadas pela Lei Complementar Distrital 943, de 16/4/2018.
5. Recurso conhecido e provido em parte.